Tribunal: TRF3
Processo: 5000606-05.2024.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
1/907)

5000606-05.2024.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000606-05.2024.4.03.6006

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MIRIAN FELIPE DA SILVA

REPRESENTANTE: NILZA FELIPE

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA MARIA LEITE - MS20683-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: NILZA FELIPE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que rejeitou preliminar e deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição quinquenal e fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito (25/02/2010). O embargante sustenta omissão quanto à incidência da prescrição das parcelas anteriores ao requerimento administrativo, à luz do art. 74 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à incidência da prescrição das parcelas anteriores ao requerimento administrativo; e (ii) se é aplicável a regra do art. 74 da Lei no 8.213/91, em detrimento das normas que afastam a prescrição contra absolutamente incapaz.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando o princípio tempus regit actum e a legislação vigente à época do óbito.

Tratando-se de beneficiária absolutamente incapaz à época do requerimento e do ajuizamento da ação, não corre prescrição contra menor, devendo o termo inicial da pensão por morte coincidir com a data do óbito.

A legislação superveniente (Lei no 13.846/2019) não se aplica ao caso, sendo irrelevante a alegação de prevalência da norma especial sobre o Código Civil.

Ausente qualquer vício no julgado, verifica-se intuito infringente do recurso, o que inviabiliza seu acolhimento.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz em matéria previdenciária, sendo devido o benefício desde a data do óbito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 74, 79 e 103; CC, art. 198; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.460.999/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30/09/2019; STJ, REsp no 1.797.573/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000606-05.2024.4.03.6006

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MIRIAN FELIPE DA SILVA

REPRESENTANTE: NILZA FELIPE

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA MARIA LEITE - MS20683-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: NILZA FELIPE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, o qual, no mérito, deu provimento à apelação da parte autora, a fim de afastar a prescrição quinquenal e fixar o termo inicial da pensão por morte a contar da data do óbito (25/02/2010).

Em razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no r. julgado. Aduz que as parcelas vencidas entre a data do óbito e aquela em que foi protocolado o requerimento administrativo foram atingidas pela prescrição, por não terem sido pleiteadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 74, I da Lei no 8.213/91, com a redação conferida pela MP 871/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846 de 13 de junho de 2019. Argui que deve prevalecer o princípio de que a lei especial prevalece sobre a lei geral, não incidindo ao caso as normas do Código Civil, as quais vedam a prescrição contra o absolutamente incapaz. Suscita o prequestionamento legal, para efeito de interposição de recursos (id. 360717774 – p. 1/3).

Manifestação da parte embargada, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC (id. 363429901 – p. 1/9).

É o relatório.

VOTO

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Conforme restou consignado no acórdão impugnado, o óbito do genitor da parte autora (Salus da Silva) ocorreu em 25 de fevereiro de 2010.

Em respeito ao princípio tempus regit actum, aplicável à concessão de pensão por morte a lei vigente na data do óbito do segurado (Súmula no 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

De acordo com o artigo 74 da Lei no 8.213/91, com a redação vigente ao tempo do falecimento, o benefício pleiteado teria como termo inicial a data do requerimento administrativo, quando fosse pleiteado após trinta dias do óbito.

A autora, nascida em 23 de fevereiro de 2007, por ocasião do requerimento administrativo, protocolado em 03 de outubro de 2022, contava com 15 anos de idade, ou seja, era menor absolutamente incapaz.

Ao tempo do ajuizamento da demanda (03/10/2024), contava com 17 (dezessete) anos de idade.

O direito à pensão por morte, que exsurge para o absolutamente incapaz com o falecimento do segurado do qual dependia economicamente, não se extingue diante da inércia de seus representantes legais.

O lapso temporal transcorrido entre a data do evento morte e a da formulação do pedido não pode ser considerado em desfavor daquele que se encontra impossibilitado de exercer pessoalmente atos da vida civil.

Nesse sentido, trago a colação as ementas dos seguintes julgados, proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DE SUA GENITORA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assenta que, para fins de concessão de benefício previdenciário, contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado. Precedentes: REsp 1.684.500/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.10.2017; e AgInt no REsp 1.572.391/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 7.3.2017.

2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.460.999/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS O PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO ART. 74, I, DA LEI 8.213/91. IRRELEVÂNCIA. NÃO CORRE PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O recorrente afirma que houve, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts.198 do CC/2002; 74, I, 79 e 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Sustenta que "A questão cinge-se à possibilidade de a parte autora, menor de idade, receber os diferenças da pensão por morte, compreendida entre a datado óbito e a data da implantação administrativa, considerando ter requerido a concessão do benefício após o prazo de trinta dias".

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando afirma que a DIB coincide com o óbito do segurado, não correndo a prescrição contra o absolutamente incapaz, no caso o menor de 16 anos, e que, com o implemento dos 21 anos, tornam-se automaticamente prescritas apenas as parcelas não reclamadas há mais de cinco anos, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Precedentes: REsp 1.405.909/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/Acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 9.9.2014; AgRg no AREsp 269.887/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.3.2014; REsp 1.354.689/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.3.2014; REsp 1.513.977/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015.

3. Recurso Especial não conhecido”.

(REsp n. 1.797.573/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 19/6/2019.)

Cabe salientar ainda o que preconizava o art. 103 da Lei de Benefícios, em sua redação vigente ao tempo do óbito, in verbis:

“Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”.

Por outro lado, o art. 79 da norma em comento preconizava:

“Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei”.

Conquanto tenha havido a revogação do art. 79 da Lei 8.213/1991 pela Lei 13.846/2019, tal dispositivo estava em pleno vigor à época do óbito (25/02/2010), sendo o entendimento aplicável à espécie, uma vez que a suspensão ou impedimento da fluência do prazo prescricional cessaria apenas a partir da maioridade civil.

Importante salientar que a regra somente é excetuada nos casos em que a pensão já houver sido integralmente paga a outros dependentes habilitados anteriormente, o que não se observa na presente demanda.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que rejeitou preliminar e deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição quinquenal e fixar o termo inicial da pensão por morte na data do óbito (25/02/2010). O embargante sustenta omissão quanto à incidência da prescrição das parcelas anteriores ao requerimento administrativo, à luz do art. 74 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto à incidência da prescrição das parcelas anteriores ao requerimento administrativo; e (ii) se é aplicável a regra do art. 74 da Lei no 8.213/91, em detrimento das normas que afastam a prescrição contra absolutamente incapaz.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando o princípio tempus regit actum e a legislação vigente à época do óbito.

Tratando-se de beneficiária absolutamente incapaz à época do requerimento e do ajuizamento da ação, não corre prescrição contra menor, devendo o termo inicial da pensão por morte coincidir com a data do óbito.

A legislação superveniente (Lei no 13.846/2019) não se aplica ao caso, sendo irrelevante a alegação de prevalência da norma especial sobre o Código Civil.

Ausente qualquer vício no julgado, verifica-se intuito infringente do recurso, o que inviabiliza seu acolhimento.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz em matéria previdenciária, sendo devido o benefício desde a data do óbito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 74, 79 e 103; CC, art. 198; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.460.999/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30/09/2019; STJ, REsp no 1.797.573/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão